Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-09.2023.8.11.0031
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000517-09.2023.8.11.0031
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTES: LUCAS ASCARI SALVALAGGIO e SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.
RECORRIDOS: LUCAS ASCARI SALVALAGGIO e SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 A 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR MANTIDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, fixando multa por descumprimento de medida liminar no valor de R$ 5.400,00 e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O autor pleiteia a majoração do valor indenizatório; a ré, a improcedência dos pedidos ou a redução do montante fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou caracterizada a inscrição indevida, por ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes; (ii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido; (iii) avaliar a razoabilidade da multa por descumprimento da medida liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré não comprovou a legitimidade da cobrança nem a existência de relação jurídica com o autor, limitando-se a alegações genéricas e à apresentação de documentação insuficiente, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
4. O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, com base na teoria do risco da atividade, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço para configurar o dever de indenizar.
5. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo da comprovação de prejuízo concreto, por violar direitos da personalidade.
6. O valor de R$ 3.000,00 inicialmente fixado mostra-se aquém do razoável diante da gravidade da lesão, devendo ser majorado para R$ 6.000,00, montante que observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da indenização.
7. A multa cominada por descumprimento da liminar, no montante de R$ 5.400,00 por 54 dias de atraso, revela-se proporcional e razoável diante da desídia da parte ré em cumprir ordem judicial no prazo determinado.
8. Diante da ausência de recurso da parte ré quanto ao mérito da condenação, a majoração da indenização não viola a vedação à reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 Recurso do autor provido. Recurso da ré improvido.
Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da relação jurídica entre consumidor e fornecedor, aliada à inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.
O dano moral decorrente da negativação indevida prescinde de prova do prejuízo, sendo cabível a indenização com base na responsabilidade objetiva do fornecedor.
A multa por descumprimento de medida liminar é devida quando comprovado o descumprimento injustificado da ordem judicial, devendo respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 atende aos critérios legais e jurisprudenciais de reparação e prevenção.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 98, §3o; CDC, arts. 6o e 14; Lei 9.099/95, arts. 6o, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1000227-21.2023.8.11.0022, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.05.2024, DJE 17.05.2024; STJ, REsp 1692025/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.10.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000517-09.2023.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS ASCARI SALVALAGGIO - CPF: 037.806.881-40 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025